Tribunal: TJPA
Processo: 0819712-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819712-89.2022.8.14.0006

APELANTE: CARLOS FERREIRA DANTAS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0819712-89.2022.8.14.0006

RECORRENTE: CARLOS FERREIRA DANTAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE CAUSADO POR BUEIRO DESTAMPADO. CULPA CONCORRENTE DE TERCEIRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente ocasionado por bueiro destampado em via pública, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município de Ananindeua por omissão específica, mas com mitigação do valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da contribuição causal de terceiro (manobra brusca de veículo que “fechou” o autor, forçando desvio e queda). O autor recorre requerendo a exclusão da culpa concorrente e a majoração da indenização ao valor total de R$ 35.000,00, conforme pedido inicial, além de custas e honorários advocatícios em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção de terceiro na dinâmica do acidente afasta ou mitiga a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica; e (ii) verificar se é possível a majoração do valor da indenização para o patamar integral pleiteado na exordial, afastando a redução decorrente da culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Município por omissão específica decorre do dever legal de conservação e sinalização das vias públicas, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

4.

A conduta de terceiro — manobra brusca de veículo que obrigou o autor a desviar — caracteriza causa concorrente do acidente, sem afastar o dever de indenizar do ente público, mas autorizando a mitigação do quantum indenizatório.

5.

A jurisprudência do STJ admite a relativização do valor da indenização por danos morais quando demonstrada a concorrência causal de terceiros, ainda que não identificados, sem prejuízo da configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

6.

A sentença não imputou culpa à vítima, nem afastou a responsabilidade objetiva do Município, limitando-se a reconhecer que o evento danoso não resultou exclusivamente da omissão estatal.

7.

O valor fixado na sentença (R$ 7.000,00) observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes do TJPA e outros tribunais, e está adequado à ausência de dano permanente, conforme documentação médica.

8.

Não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais, por força de isenção legal (Lei Estadual nº 8.328/2015 e Lei nº 9.289/96), tampouco majoração de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois o recurso foi desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na conservação de vias públicas não é afastada pela conduta de terceiro, mas admite mitigação do quantum indenizatório quando configurada a culpa concorrente.

2.

A intervenção causal de terceiro, mesmo não identificado, pode ser reconhecida como fator redutor da indenização por danos morais, desde que comprovada nos autos.

3.

A isenção legal do ente público quanto ao pagamento de custas judiciais impede a sua condenação nesse sentido, e a majoração de honorários recursais só é cabível quando o recurso é integralmente desprovido pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 1º, §1º; Lei nº 9.289/96, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 0000021-97.2009.8.26.0280, Rel. Des. Mário Chiuvite Junior, j. 04.12.2013; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0056988-46.2018.8.19.0021, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 09.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Carlos Ferreira Dantas, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de Ação de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Ananindeua ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária, em razão de reconhecimento de mitigação da culpa por intervenção de terceiros (culpa concorrente), nos termos da jurisprudência do STJ (menção à Súmula 479).

Historiando os fatos, Carlos Ferreira Dantas ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 26 de julho de 2020, às 10h30min, quando se dirigia para pagar conta de energia elétrica e realizar aposta em uma casa lotérica, trafegava de bicicleta pela WE 65 (entre SN 22 e SN 23), em Ananindeua/PA, quando sofreu queda em bueiro destampado após manobra brusca (“fechada”) de veículo conduzido por terceiro, que o obrigou a desviar, ocasionando a queda no bueiro descoberto.

Alegou ter sido submetido a diversos procedimentos médicos, incluindo artroplastia total de quadril esquerdo em 02/01/2021, decorrente de fratura de fêmur (CID S720), com evolução subsequente, requerendo indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por responsabilidade objetiva estatal, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) .

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29322947), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão do Autor, para CONDENAR o Município de Ananindeua ao pagamento de DANOS MORAIS, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão mitigação da culpa por intervenção de terceiros, com juros e correção monetária nos termos da jurisprudência do STJ.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 29322949).

Inicialmente, sustenta a não incidência de culpa da vítima e refuta a conclusão de culpa concorrente decorrente da conduta de terceiro. Argumenta que o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
(de que a “fechada” de um veículo teria contribuído para a queda), não autoriza a mitigação da responsabilidade objetiva estatal por omissão específica (bueiro destampado), porquanto a intervenção de terceiro não desnatura o nexo causal entre a omissão do ente público e o evento danoso.

Aduz que a “cláusula geral do risco” teria sido aplicada de modo equivocado, invocando precedentes do STJ (v.g., REsp 1.281.742/SP, caso de responsabilidade objetiva por defeito de pneu; e julgados em matéria ambiental com responsabilidade objetiva), bem como julgados do TST sobre responsabilidade objetiva em acidentes do trabalho, para reforçar que basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a discussão sobre culpa subjetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para afastar a culpa concorrente e majorar a condenação ao importe final de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme pedido inicial; e a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20%, a serem revertidos ao FUNDEP.

Posteriormente, certificou-se o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo Município de Ananindeua, bem como a inexistência de interposição de recurso pelo apelado, consoante Certidão/Termo de Conclusão de ID 29322952.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29382771, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, emitiu parecer (ID 29785715), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Em síntese, destaca a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica, o dever legal de conservação e sinalização das vias, e reconhece a existência de contribuição causal de terceiro (manobra agressiva de veículo que “fechou” o autor) na dinâmica do acidente, circunstância que justificaria a mitigação do
quantum
indenizatório. Ressalta, ainda, a documentação médica do autor, que indica evolução favorável após a artroplastia de quadril, sem danos permanentes, e alinha o valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) aos parâmetros de casos semelhantes, citando precedentes do TJPA e de outros Tribunais.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico a admissibilidade do recurso. Consoante a análise dos autos, verifico que estão satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade recursal, razão pela qual se tem por escorreito o prosseguimento do julgamento com a devolução integral da matéria impugnada ao Tribunal.

O objeto do apelo consiste em afastar o reconhecimento de culpa concorrente que fundamentou a redução do
quantum
indenizatório e, por consequência, majorar a condenação ao patamar integral de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), como requerido na exordial, além de condenar o Município de Ananindeua ao pagamento de custas e verbas de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. O apelante ainda levanta o reconhecimento pela Juízo de piso, de uma suposta “existência da culpa da vítima” e “relativização da responsabilidade objetiva do Município”.

Ocorre que, ao compulsar os autos e, especialmente, a sentença do juízo de

origem

(ID 29322947), percebe-se que esta
jamais atribuiu culpa à vítima
nem afastou a natureza
objetiva da responsabilidade do ente municipal
. Pelo contrário, foi enfático em reconhecer que a Administração Pública falhou na prestação do serviço de conservação da via pública, ao permitir a existência de bueiro destampado em logradouro de grande circulação, configurando omissão específica e, portanto, falha do serviço público, conforme os parâmetros do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A sentença, entretanto, também
reconheceu a concorrência causal de um terceiro
, qual seja, o motorista do veículo que, segundo o próprio autor, “fechou” sua bicicleta, forçando-o a desviar e cair no bueiro aberto.

Essa circunstância foi devidamente valorada pelo juízo
a quo
, que entendeu configurada uma
culpa concorrente de terceiro
, apta a
mitigar a extensão da responsabilidade civil do Município
,
sem excluí-la
.

Transcrevendo o trecho essencial da fundamentação sentencial, tem-se que o juízo expressamente consignou que: “
a responsabilidade do ente público decorre da omissão específica, mas o evento danoso não foi causado exclusivamente pela falha administrativa, uma vez que a manobra de veículo terceiro contribuiu para a queda do autor, justificando a fixação do dano moral em valor inferior ao pleiteado na inicial
”.

Em seguida, o dispositivo da sentença fixou a indenização em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com juros e correção monetária, mantendo integralmente o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município, mitigada apenas quanto à extensão do dano.

Posteriormente, o Ministério Público, no parecer de ID 29785715, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, recomendando a manutenção integral da sentença por reconhecer a responsabilidade objetiva do Município pela omissão específica, mas com a preservação da redução proporcional do
quantum
diante da culpa concorrente de terceiro, destacando inclusive que tal orientação está alinhada com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar a integral responsabilização do ente público e a validar a redução fixada na origem.

Examinando novamente o conjunto documental, não encontro elementos capazes de infirmar a
ratio
da sentença ora combatida.

De um lado, a falha do serviço restou reconhecida e incontroversa na origem e não foi objeto de insurgência do ente municipal nos autos, nem sequer houve contrarrazões (ID 29322952), o que preserva a premissa de que o bueiro destampado caracteriza omissão específica do Poder Público.

De outro lado, a dinâmica do acidente, tal como consolidada na instrução, indica que a manobra agressiva de veículo terceiro (a “fechada” narrada pelo próprio autor), contribuiu para a queda no bueiro, de forma a não se poder imputar ao Município, de modo exclusivo, a integralidade dos efeitos danosos.

Lembrando que a redução do
quantum
indenizatório não se deu em razão de eventual culpa da vítima, mas, sim,
da interferência causal de um terceiro
, cuja conduta contribuiu para a ocorrência do evento, sem elidir o dever de reparar.

A existência de contribuição causal autônoma, ainda que não identifique ou individualize o terceiro, autoriza a mitigação do
quantum
, como fez a sentença, sem elidir o dever de indenizar pela falha primária (bueiro aberto), conclusão a que também chegou o
Parquet
ao propor a manutenção da redução sobre a pretensão indenizatória. Vejamos a jurisprudência firmada sobre o tema:

"APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS OCORRÊNCIA DOR E SOFRIMENTO CUMULADO COM PEQUENA SEQUELA PERMANENTE DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS DANOS EMERGENTES AO VEÍCULO LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO DE CONVALESCENÇA E PELA PERDA DE CAPACIDADE LABORATIVA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM CULPA CONCORRENTE DE TERCEIRO Apelante que construiu caixa de transição de esgoto, em concreto, a uma distância irrisória de estrada municipal. Patente o nexo causal, já que se construída de maneira regular, com sinalização, não haveria colisão. Diante das sequelas e perda parcial de capacidade laborativa, danificação do veículo, além da dor e sofrimento do apelado, presente os danos moral e material.
Por outro lado, existência de culpa concorrente de terceiro que atenua a gravidade da culpa do apelante, sendo necessária redução do quantum indenizatório para corrigir a desproporção entre a culpa e o dano. Recurso parcialmente provido"
(TJ-SP - APL: 00000219720098260280 SP 0000021-97.2009.8.26 .0280, Relator.: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 04/12/2013, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO E COMPOSIÇÃO FÉRREA. CURZAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. 1. Ação indenizatória movida pela companheira de passageiro que veio a óbito em razão de colisão do taxi que ocupava com uma composição de ferroviária. Utilização de passagem clandestina existente ao longo da ferrovia.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a existência de culpa concorrente nesses casos, uma vez que as concessionárias de serviços de transporte ferroviário têm o dever de cercar e fiscalizar os limites da via férrea. Culpa concorrente de terceiros caracterizada. Imprudência e falta de atenção e cuidado do motorista do veículo. 3. O dano moral caracterizado pela falha da concessionária deve ser mantido, mas o valor deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando as circunstâncias do caso concreto.
4. O dano material consistente no pensionamento à companheira da vítima, autora da ação, é devido, considerando as circunstâncias do caso. 5. A incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença foi corretamente fixada. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00569884620188190021, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 09/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Nesse contexto, a pretensão recursal de afastamento da culpa concorrente não se sustenta, porque fundada em mera discordância com a valoração do nexo causal feita pelo juízo
a quo
, sem infirmar as premissas fáticas assentadas, ao passo que a majoração do
quantum
para o valor integral de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) colide frontalmente com a fundamentação da origem e com o conjunto probatório tal como interpretado, inexistindo prova adicional que, em sede recursal, recomende a alteração do patamar indenizatório.

Por fim, quanto aos consectários, não há impugnação específica à orientação de incidência de juros e correção “nos termos da jurisprudência do STJ”, tampouco há demonstração de desacerto técnico na fixação sentencial, motivo pelo qual se preserva integralmente a disciplina determinada na sentença, inclusive quanto ao termo e índice, tal como assente no decisum atacado.

Quanto aos
pedidos acessórios (custas e honorários de sucumbência em 20% do valor da causa)
, cumpre esclarecer que não há falar em condenação do Município ao pagamento de custas processuais, uma vez que os entes públicos gozam de isenção legal nos termos da lei (art. 1º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, c/c art. 4º, II, da Lei nº 9.289/96).

Do mesmo modo,
não cabe a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento)
, conforme requerido no apelo, pois o recurso não foi provido, e o art. 85, §11, do CPC somente autoriza a majoração dos honorários em grau recursal quando o recurso é integralmente
não provido pela parte contrária
, o que não é o caso. O valor arbitrado em primeiro grau, portanto, deve ser mantido.

Dessa forma, o recurso não merece acolhida, porquanto a sentença está em perfeita conformidade com o direito aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Carlos Ferreira Dantas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025